Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A IMPUTABILIDADE DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para eventual absolvição imprópria é imprescindível a demonstração da inimputabilidade do réu em exame de insanidade mental, o qual, todavia, não foi requerido durante a instrução processual, inexistindo, ademais, dúvidas sobre a sanidade mental da ré.
2. A perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por sentimento de indignação ou cólera, não afasta a culpabilidade
3. Apelação conhecida. Negado provimento.